Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1010675-50.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: KARINA INOUE.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CLASSIFICAÇÃO - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, a recorrente fora classificada fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pelo recorrido.
2. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação.
3. “Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 784, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima, hipótese não comprovada nos autos.” (...) (N.U 1013210-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022)”.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010675-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA INOUE - CPF: 594.756.921-34 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023